Tribunal: TJMT
Processo: 1023403-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023403-66.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARILIA BELEM ROCHA
IMPETRANTE: LUCAS NASCIMENTO GONCALVES, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lucas Nascimento Gonçalves, em favor de Marilia Belem Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que a mantém presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de Organização Criminosa (art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013).
Sustenta o impetrante que a paciente foi presa no dia 16 de setembro de 2021, por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos registrados sob o n. 007747-40.2021.8.11.0042.01.0016-12, tendo a denúncia sido oferecida em data de 6 de outubro de 2021 e recebida em 3 de novembro de 2021.
Brada a inexistência de indícios suficientes de autoria em relação à paciente para mantê-la em cárcere provisório, pois “têm-se registrado apenas uma conversa, entre “Bebezinha”, que seria a paciente, onde consta solicitação a Wanderson (suposto integrante da ORCRIM) para participar de grupo de mensagens eletrônicas supostamente restrito a integrantes da ORCRIM- Comando Vermelho, intitulado por “ Grande Família”.
Afirma, não estarem configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto inexiste contemporaneidade que justifique sua decretação, considerando que o crime imputado à paciente supostamente ocorreu em setembro de 2020, ou seja, há mais de um ano, sem notícia de reiteração delitiva por parte dela.
Sustenta os predicados pessoais favoráveis da paciente, sendo estudante, com residência fixa, ocupação lícita e reside com seu avô idoso que necessita de seus cuidados, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Pretende assim, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e, sucessivamente, a conversão da medida extrema em prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, III, do Código de Processo Penal, pois é a única parente disponível para cuidar de seu avô de 85 (oitenta e cinco) anos de idade. E, no mérito, busca a confirmação da medida deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido
Os autos foram analisados em plantão pelo Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, na data de 23/12/2021, entendendo pelo indeferimento da liminar.
Após, o término do plantão, os autos foram distribuídos regularmente, vindo conclusos para minha relatoria.
Analisando a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista, entendo que deva ser ratificada, razão pela qual mantenho o indeferimento do pleito in limine.
Assim, determino, requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator